Tribunal: TJMT
Processo: 1021163-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021163-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 225.209.138-00 (AGRAVANTE), SARAH LEITIS BARBOSA TOMAZI - CPF: 035.141.639-01 (AGRAVANTE), LUCIANO FEITOSA DE PAULA - ME - CNPJ: 10.674.878/0001-66 (AGRAVADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
PRAZO DE 1 ANO. ART.
313
DO
CPC
. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RELATIVA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo
313
,
V
,
a
, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2. Com fundamento nos princípios que veda o enriquecimento ilícito e que garante a efetiva prestação jurisdicional, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação temporal de 1 (um) ano, prevista no art.
313
do
CPC
não é absoluta, podendo o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, exceder o prazo de suspensão.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1021163-02.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEDEIROS e Outros.

AGRAVADO: LUCIANO FEITOSA DE PAULA – ME.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEREIROS e Outros
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de execução
de título extrajudicial n. 1001068-42.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
LUCIANO FEITOSA DE PAULA – ME
, manteve a determinação de sobrestamento da execução, até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente (Id. 117568375).

As agravadas buscam
a reforma da decisão agravada, sustentando que a manutenção do sobrestamento do feito por prazo superior a 01 (um) ano,
traz prejuízos às agravantes, viola disposição legal (Art. 313 § 4o e 5o do CPC) e princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo. Asseveram que o agravado reiterou de forma genérica, a questão de prejudicialidade entre a ação de conhecimento, os embargos à execução e a própria execução epigrafada. Pontuam que não há prejudicialidade e/ou risco de decisões conflitantes, justamente por versarem sobre causas de pedir absolutamente diversas. Afirmam que a probabilidade do direito é evidente, dada a ausência de risco de prejudicialidade entre a ação de conhecimento e os embargos à execução, demandas com ritos, objetos e pedidos diferentes. Aduz que o perigo de dano, reside no fato de que o Juiz
a quo
determinou a manutenção do sobrestamento da execução até que a ação de conhecimento e os embargos à execução alcancem o mesmo momento processual, isto é, basta que o agravado atue de forma desidiosa e será beneficiado. Indicam ser possível a reversibilidade da medida vindicada, de forma que o seu deferimento não confere qualquer risco tampouco possui reflexo irreversível ou prejudicial para a contraparte. Ao final, pugnam pela antecipação da tutela recursal, a fim de determinar o prosseguimento da execução, independentemente do trâmite das demais ações, uma vez esgotado o prazo de 01 (um) anos. No mérito, pelo provimento do recurso (Id. 230517691).

Preparo recursal adequado (Id. 230538183).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 231476161).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 232032783).

Contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 237124173).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por
RAQUEL LEITIS BARBOSA DE MEREIROS e Outros
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de execução
de título extrajudicial n. 1001068-42.2020.8.11.0015, ajuizada em face de
LUCIANO FEITOSA DE PAULA – ME
,
manteve a determinação de sobrestamento da execução até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente (Id. 117568375).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou não da decisão que prorrogou a suspensão do presente feito até
julgamento simultâneo
da ação prejudicial.

Na origem, as exequentes Sarah Leitis Barbosa Tomazi e Raquel Leitis Barbosa de Medeiros, ora agravantes, ingressaram com
Ação de Execução
em face de Proflora Consultoria Ambiental - ME, apontando como título executivo, o instrumento particular de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para cobrança de alegado crédito no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

A r. decisão agravada restou assim proferida:

“
Vistos e examinados.

Mantenho a presente ação de execução suspensa, nos exatos termos da v. decisão que aportou aos autos em Id. 117568375.

Colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REUNIÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO, FEITO EXECUTIVO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. REFLEXO NO JULGAMENTO CONJUNTO. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que, além do fato de a execução de título extrajudicial e de a ação de conhecimento tratar do mesmo contrato de prestação de serviço, impõe-se a reunião entre ambas as ações e os embargos à execução, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente. Nesse contexto, seja pelo disposto no § 2o do art. 55 do Código de Processo Civil, seja pela previsão do § 3o do referido artigo, impõe-se a reunião dos três processos, com a devida suspensão da execução– até que a ação de conhecimento esteja madura para que, então, os três processos sejam decididos simultaneamente.

Intimem-se a
todos desta decisão.

Cumpra-se”.

O reclamo manifestado pelas agravantes não merece prosperar.

Explicando:

O Juízo singular ao verificar que
o mesmo caso travado entre as partes, ensejou a propositura da dita Ação de Execução 1001068-42.2020, que deu causa aos presentes Embargos a Execução 1012079-68.2020 e, ainda, à Ação de Conhecimento 1007039-78.2019, determinou a conexão das lides e a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Em que pese a limitação temporal de suspensão do processo prevista no § 4o do art. 313 do CPC, ressalvada por este colegiado, como destacou as agravantes, quando do julgamento do RAI n. 1024622-80.2022.8.11.0000, as circunstâncias do caso concreto, recomendam em nome da segurança jurídica e da própria efetividade da prestação jurisdicional, a flexibilização do aludido prazo ânuo.

Conforme esclarecido no voto condutor do referido acórdão:

“
De proêmio, tem-se que o título executivo extrajudicial discutido no feito, em que figura as mesmas partes e o mesmo negócio jurídico
“prestação de serviços”
constitui o cerne de três ações: Embargos a Execução no 1012079-68.2020.8.11.0015, Ação de Cobrança n. 1007039-78.2019.8.11.0003, Execução de Título Extrajudicial no 1001068- 42.2020.8.11.0015 em relação às quais já foi reconhecida a conexão, ambas movidas entre agravado e as agravantes.

(...)

Ora, considerando que a denominada Ação de Cobrança no 1007039-78.2019.8.11.0003 diz respeito ao título executado pela agravante, qual seja, o Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, em que se discute o inadimplemento quantos aos termos do que fora pactuado, tem-se que a execução e a ação de conhecimento versam sobre o mesmo ato jurídico, de modo que deve ser reconhecida a conexão entre os feitos.

Aliás, não fosse por isso, o convém pontuar que o § 3o do dispositivo legal transcrito supra determina que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, diante de questão prejudicial a ser julgada na Ação de Cobrança no 1007039-78.2019.8.11.0003, mostra-se possível a concessão do efeito suspensivo a execução, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Portanto, deve ser suspenso o trâmite da Execução até o julgamento da Ação de Rescisão de Contrato, com vistas a evitar a prolação de decisões conflitantes”.

Não se descuida que
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera existência de ação pendente questionando a validade do título executado não é suficiente para suspender a execução”
(AgRg no Resp. no 1192328/MG - Rel. Ministra Nancy Andrighi - 3a Turma - DJe 26.09.2012) E que
“a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo”
(AgInt no Resp. no 1672606– Ministro Antônio Carlos Ferreira – 4a Turma DJe 30.04.2018).

Contudo, na demanda conexa, a parte agravada não está discutindo a validade do título executado e nem pretende a revisão do Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, assinado no dia 09 de Março de 2016, mas visam pura e simplesmente a rescisão da avença, pedido este que, aparentemente, mostra-se possível mesmo que não haja inadimplemento contratual por parte da agravante.

Assim, verifica-se a pertinência, na presente lide, da aplicação do também entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir à plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias do caso.
(AgInt no Resp. 1.416.941/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 07.03.2017).

Ou seja, ainda que não se reconhecesse a conexão entre os processos, o feito executivo e ação ordinária devem ser reunidos, ao efeito de evitar decisões conflitantes, com a consequente suspensão dos atos de execução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto (...)”.

Como pode se observar, é manifesta a prejudicialidade externa, eis que o objeto da ação executiva versa sobre o Contrato Particular de Prestação, Supervisão e Orientação de Serviços Técnicos na Área Ambiental, em que se discute o inadimplemento quantos aos termos do que fora pactuado, ou seja, é o mesmo discutido na Ação de Cobrança n. 1007039-78.2019.8.11.0003, envolvendo as mesmas partes.

Frise-se, que o resultado da “ação de conhecimento”, se procedente, pode esvaziar, por completo, o objeto da ação executiva de origem, que, portanto, não deve prosseguir independentemente do andamento daquele feito, como pretende as agravantes.

Com base nesse fundamento, sobre a suspensão em apreço, a jurisprudência, tem se posicionado no sentido de que a limitação temporal de 1 (um) ano prevista no artigo
313
, § 4o do
CPC
, não é
absoluta
, podendo o magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto,
recomendar a excepcional flexibilização do prazo ânuo, a fim de que fique garantidas a segurança jurídica e a própria efetividade das decisões judiciais.

O entendimento acima esposado encontra respaldo em julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme revelam as ementas a seguir transcritas:

“Agravo de instrumento. Prejudicialidade externa. Possibilidade de renovação do prazo de suspensão do processo por mais um ano. Questão prejudicial identificada. Discussão precípua quanto à cobrança de valores devidos ao abrigo de contrato de prestação de serviços. Lide conexa em que a tomadora reclama restituição de parcela das quantias pagas. Ação popular e ação civil por improbidade administrativa em que as partes figuram como réus e respondem pela obrigação solidária de restituir ao Poder Público Municipal as importâncias mutuamente exigidas nos processos de origem. Pleitos, ademais, de declaração de nulidade dos contratos que permitiram a relação jurídica entabulada.
Prejudicialidade externa evidente, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC. Renovação do prazo de suspensão por mais um ano. Possibilidade excepcional. Flexibilização da regra disposta no art. 313, § 4o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. Ponderação entre a garantia à duração razoável do processo e o princípio da segurança jurídica, ora traduzido no considerável risco de decisões conflitantes. Circunstâncias que, a depender do desfecho das lides coletivas, acarretarão conflito quanto à destinação das quantias mutuamente cobradas pelas partes. Renovação do sobrestamento dos processos de origem por mais um ano. Decisão mantida. Recurso desprovido” (AI no 2279201-62.2019.8.26.0000, de São Paulo, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. Jonize Sacchi De Oliveira, j. em 21.7.2020)”.

“Agravo de instrumento. Suspensão de processo referente à execução de título extrajudicial (termo de ajustamento de conduta) até o trânsito em julgado de decisão referente à ação civil pública. Manutenção. Prejudicialidade externa verificada. Causa de pedir que tem similitude em relação à dessa ação civil pública.
Suspensão por meio da qual se objetiva não sejam proferidas decisões conflitantes
. Ademais,
ausência de risco de dano ao agravante
. Inteligência dos artigos 313, V, e 921, I, do CPC.
Não limitação dessa suspensão pelo prazo de um ano. Particularidades do caso tornam recomendável a flexibilização desse prazo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto” (AI no 2220232-88.2018.8.26.0000, de São Paulo, 3a Câmara de Direito Público, v.u., Rel. Des. Encinas Manfré, j. em 19.3.2019)”.

Nesse mesmo sentido, já decidiu outros Sodalícios:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 315, INCISO V, 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Constatada a existência de prejudicialidade externa, o processo deverá continuar suspenso, até que a questão seja definida
, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil;
não se mostrando razoável a limitação do prazo de suspensão prevista no parágrafo 4o. do referido dispositivo, ante as peculiaridades do caso
. (TJMG – RAI N. 1.0000.23.066681-0/001, Relator: Des. Moreira Diniz, 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 13/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023”.

No mesmo sentido, houve pronunciamentos do Colendo STJ:

“Processual civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Ação de embargos à execução. Embargos de declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Não ocorrência. Violação do art. 489 do CPC/2015. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Súmula 7/STJ. Prequestionamento. Ausência. Súmula 211 do STJ. Extrapolação do prazo legal estipulado para a suspensão do processo. Flexibilização. Possibilidade. 1. Ação de embargos à execução. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015. 4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à tese atinente ao julgamento extra petita quanto à suspensão do feito ou da ocorrência da prejudicialidade externa, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6.
Admite-se a flexibilização do prazo máximo de suspensão do processo enquanto se aguarda o julgamento de outra causa com relação de prejudicialidade
. Precedentes. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido” (AgInt no AREsp no 2.353.184-MS, registro no 2023/0135868-5, 3a Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 2.10.2023, DJe de 4.10.2023)”.

“Processual civil. Administrativo. Agravo de instrumento. Suspensão da ação originária. Prorrogação da suspensão. Propriedade. Desapropriação. Terra indígena. Cabimento da indenização apenas na ocupação de boa-fé. Desprovimento do agravo interno. Manutenção da decisão recorrida. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão da ação originária até a decisão final no processo de demarcação de terra indígena. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo. II - O art. 313, V, a, do CPC/2015 dispõe acerca da suspensão do processo quando seu julgamento 'depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente'. III - O fundamento da suspensão do processo diante da relação de prejudicialidade consiste, principalmente, em evitar decisões contraditórias. IV -
O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria de suspensão de processo por prejudicialidade, entendeu que o limite do prazo de suspensão de 1 ano (§ 4o do art. 313 do CPC/2015) não é absoluto, podendo ser flexibilizado pelo julgador, conforme as peculiaridades do caso
. V - Assim,
o prazo máximo de 1 ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto
. Nesse sentido, 'mutatis mutandis': AgInt no AREsp no 1.010.223/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28.6.2017; Resp. no 1.374.371/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 10.3.2014. [...] (RMS no 61.308/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5.11.2019, DJe de 8.11.2019.). VI - Na espécie, cumpre observar que a questão de fundo - acerca da demarcação das terras indígenas discutidas - exige cautela por parte do magistrado, em especial considerando o fato notório de que a demarcação de terras indígenas não é um procedimento administrativo qualquer, porquanto envolve conflitos complexos e duradouros, o que justifica maior tempo de tramitação. VII - Ademais, considerando a qualificação do imóvel como terra indígena, não se há falar em indenização pela perda da propriedade ou da posse, mas apenas pelas benfeitorias decorrentes da ocupação de boa-fé. Nesse sentido: AgInt Resp. no 1.584.758/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19.5.2020, DJe de 4.6.2020; EDcl no AgInt no Resp. no 1.356.723/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30.11.2016; Resp. 1.147.589/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 24.3.2010; Resp. no 1.097.980/SC, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 1.4.2009. VIII - Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp no 1.941.095-DF, registro no 2021/0221782-0, 2a Turma, v.u., Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. em 28.11.2022, DJe de 1.12.2022)”.

Não obstante o direito invocado pelas partes agravantes de duração razoável do processo,
considerando que há discussão na ação de cobrança prejudicial, revela-se prudente flexibilizar o prazo de 1 (um) ano conferido pelo §4o do art. 313 do CPC, de forma a evitar decisões contraditórias e homenagear o princípio da segurança jurídica,
de modo que a nova suspensão determinada na decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024